Tribunal: TCU
Processo: 011.902/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 438/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de aposentadoria dos ex-servidores Raul Soares de Queiroz, Regina Souto Marques da Silva e Roldão Gomes de Amorim se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 011.902/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Raul Soares de Queiroz (XXX.851.516-XX); Regina Souto Marques da Silva (XXX.206.067-XX); Rita de Cassia de Almeida Lopes (XXX.346.007-XX); Roberto Schwansee Ribas (XXX.898.599-XX); Roldão Gomes de Amorim (XXX.383.221-XX). 1.2. Órgãos: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que, no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre e disponibilize para exame desta Corte, via e-Pessoal, o ato de alteração de aposentadoria do sr. Roberto Schwansee Ribas, mediante o qual foi incluída nos proventos, cumulativamente com a parcela de "quintos incorporados", a vantagem "opção de função". 1.7.2. Determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 1.7.2.1. em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, faça consignar, na base de dados desta Corte, a anotação de registro tácito dos atos iniciais de aposentadoria da sra. Rita de Cassia de Almeida Lopes e do sr. Roberto Schwansee Ribas; 1.7.2.2. proceda à imediata autuação e subsequente instrução da pensão instituída pelo sr. Raul Soares de Queiroz, manifestando-se, em particular, sobre a inclusão cumulativa no cálculo inicial dos proventos das vantagens "opção" e "quintos", circunstância não contemplada no ato de aposentadoria tratado neste processo; 1.7.2.3. tão logo cadastrado pela origem o ato de alteração de aposentadoria referido no subitem 1.7.1, proceda a sua imediata autuação e instrução, manifestando-se, em particular, sobre a inclusão cumulativa nos proventos das vantagens "opção" e "quintos", circunstância não contemplada no título tacitamente registrado.